Tribunal: TJSP
Processo: 2196542-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de restituição de valores. Tutela de urgência concedida para autorizar a imediata suspensão do pagamento das parcelas, bem como para obstar a inclusão dos nomes dos agravados nos cadastros restritivos de credito. Descabimento. Inexistência de prova idônea a evidenciar a plausibilidade do direito

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de restituição de valores. Tutela de urgência concedida para autorizar a imediata suspensão do pagamento das parcelas, bem como para obstar a inclusão dos nomes dos agravados nos cadastros restritivos de credito. Descabimento. Inexistência de prova idônea a evidenciar a plausibilidade do direito invocado. Requisito da urgência também ausente. Pressupostos exigíveis na espécie não reunidos. Tutela de urgência revogada. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2196542-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - SÃO PAULO 42 -
SPE LTDA e SJF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA, são
agravados SARA YOUNAN VICENTE e RODRIGO VICENTE,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 36899
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2196542-93.2019.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ DA 1a INSTÂNCIA: PAULO GIMENES ALONSO
AGRAVANTES: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMBA SÃO
PAULO 42 SPE LTDA E OUTRA
AGRAVADOS: SARA YOUNAN VICENTE E OUTRO
TUTELA DE URGENCIA Ação de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel cumulada com pedido de
restituição de valores. Tutela de urgência concedida
para autorizar a imediata suspensão do pagamento das
parcelas, bem como para obstar a inclusão dos nomes
dos agravados nos cadastros restritivos de credito.
Descabimento.
Inexistência
de
prova
idônea
a
evidenciar a plausibilidade do direito invocado.
Requisito da urgência também ausente. Pressupostos
exigíveis na espécie não reunidos. Tutela de urgência
revogada. Decisão reformada. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 27/28, que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel
cumulada com restituição de valores pagos, deferiu a tutela de urgência para
determinar a imediata suspensão do pagamento das parcelas vincendas, bem como
para obstar a inclusão dos nomes dos agravados nos cadastros restritivos de credito.
Sustentam as agravantes, em síntese, que não estão reunidos
os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, salientando que o
instrumento particular de compra e venda firmado pelas partes tem regramento
próprio, eis que instituída a garantia fiduciária. Pondera que os autores ingressaram
com esta ação quase dois anos após a entrega do imóvel, ponderando que não está
configurada a urgência por eles acenada. Tecem outras considerações acerca dos
fatos questionados na causa, requerendo, por fim, a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso.
O recurso é tempestivo e foi preparado, mas não foi
respondido, processando-se sem a concessão do efeito suspensivo postulado.

É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam estes autos sobre ação em que postulam os autores a
rescisão do contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária de
imóvel firmado pelas partes (fls. 113/144) e a restituição dos valores por eles pagos
(fls. 62/83).
De início, impende consignar que, da atenta leitura da petição
inicial, infere-se que postulam os agravados que sejam autorizados a suspender o
pagamento das parcelas previstas na avença em cotejo ao fundamento de que
atravessam dificuldades financeiras e que o contrato se tornou oneroso em demasia
(fls. 64, itens 05 e 06), mas é certo que tais circunstâncias, por si só, não tem o
condão de desobrigá-los de cumprir suas obrigações contratuais regularmente
contraídas.
E, conquanto façam referência ao atraso na entrega do imóvel
adquirido, fato é que, como bem ponderaram as agravantes, o ajuizamento desta
ação quase dois anos após à entrega do imóvel, constitui séria evidência da falta do
requisito da urgência, fator imprescindível à concessão da tutela provisória, a par do
que sequer há nos autos começo de prova a evidenciar a inexigibilidade das
prestações regularmente convencionadas pelas partes, de sorte que nada está a
justificar, à falta também de verossimilhança das alegações dos autores, a imediata
suspensão dos pagamentos ou a não inclusão de seus nomes em cadastros restritivos
de crédito.
Ora, a acenada inexigibilidade das parcelas convencionadas
não se denota aferível de plano, sendo então de rigor a dilação probatória para a
completa elucidação da questão posta em juízo, ausente assim pressuposto mínimo
imprescindível à manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau,
valendo destacar que a questão relativa à aplicação do regramento legal especifico
ao ajuste em exame deverá ser previamente analisada pelo douto juiz da causa, razão
pela qual, sobre o tema, neste momento processual, não poderá o Tribunal se
pronunciar, sob pena de supressão de instância e vulneração ao princípio do duplo
grau de jurisdição.
Em suma, ausente pressuposto mínimo imprescindível à
concessão da tutela de urgência voltada à imediata suspensão dos pagamentos das
parcelas vincendas, bem como a não inclusão dos nomes dos autores nos cadastros
restritivos de credito, de rigor é o acolhimento do agravo para assentar a revogação
da tutela provisória concedida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)